Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tentativa de citação por meio eletrônico após o retorno de AR constando que a parte executada havia se mudado.
2. O artigo 246 do CPC determinada que a citação pode ser realizada por meio eletrônico – desde que respeitados determinados requisitos.
3. Considerando-se que a validade da citação por meio eletrônico depende da confirmação do seu recebimento, no prazo de 3 dias úteis, afasta-se a tese de ausência da segurança necessária e da certeza de que o destinatário se trata, de fato, da parte executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.